Tribunal: TJDFT
Processo: 0003288-21.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. ELEMENTAR DO TIPO PENAL DA AMEAÇA NÃO DEMONSTRADAS. FUNDADO TEMOS. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO AMPARADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para o reconhecimento do delito de ameaça, além da prova da materialidade e da autoria delitiva, imprescindível a presença de elemento subjetivo consistente no efetivo temor da vítima, diante de uma promessa real e concreta da prática de mal injusto e grave. Assim, levando-se em conta que os elementos de prova existentes no caderno processual não evidenciam o temor da vítima, conclui-se que a absolvição é medida que se impõe.
2. Com relação à contravenção de vias de fato, a presença de divergências relevantes em relação à dinâmica dos fatos que deixam sérias dúvidas acerca de sua veracidade, impõe, à míngua de outros elementos, a absolvição do réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo e em conformidade com o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e provido.